Tribunal: TJPA
Processo: 0010968-82.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010968-82.2017.8.14.0049

APELANTE: ANTONIO RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
art. 157,
do Código Penal Brasileiro –

1)

ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 226 CPP –

IMPROVIMENTO – A autoria e materialidade delitivas comprovadas pela prisão do réu,

bem como pela prova oral carreada com oitiva das vítimas e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante –
Reconhecimento que não foi o único meio de prova apto a demonstrar a autoria delitiva. Precedentes.

2)
REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO – IMPROVIMENTO – Pleito que se revela inócuo, tendo a pena base sido aplicada no mínimo legal.

3)
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – A
usência de previsão legal para isenção da pena de multa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANTÔNIO RIBEIRO,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel, que o condenou pela prática do delito de
roubo, previsto no art. 157
do Código Penal Brasileiro
, cominando-lhe à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais 12 (doze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, restando, entretanto, absolvido, da imputação do crime previsto no art.180 do CP.

Em suas razões recursais, o apelante

pleiteou, inicialmente, por sua absolvição por negativa de autoria ou por insuficiência de provas de autoria, bem como arguiu a
nulidade do reconhecimento por violação ao disposto no art. 226 do CPP
. Subsidiariamente, pleiteou
a fixação da pena base no mínimo legal, bem como a isenção da pena de multa.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia,
verbis:

(...). Noticia a peça policial que no dia 22 de novembro de 2017, por volta de 11h39, o policial militar Sebastião Alves de Souza estava de serviço na Viatura 1213, momento em que prendeu o denunciado ANTÔNIO RIBEIRO em via pública, após este ter praticado uma série de roubos neste município, valendo-se para tanto de um simulacro de arma de fogo. Narram os autos que na data em tela, o policial Sebastião estava no comando da Viatura 1213 juntamente com o cabo Raimundo Cesar da Silva Conde quando receberam via rádio informações de que um homem que estava em uma motocicleta FACT PRETA DE PLACA QDY 8403, de posse de uma pistola, teria praticado um assalto em uma granja no KM05 da Rodovia PA-140 e na fuga praticou vários outros assaltos no Conjunto Kato. Ato contínuo, os policiais diligenciaram pela PA 140 em direção a BR, e chegando no trevo da cidade de Vigia, avistaram o suspeito. Neste momento a viatura passou a acompanhar o meliante até a passarela, quando finalmente conseguiram abordá-lo. Em revista pessoal os policiais encontraram na cintura do denunciado um simulacro de arma de fogo e na mochila que este carregava encontraram ainda vários aparelhos celulares, relógios, jóias e dinheiro. Diante da situação flagrancial, o acusado voz de prisão e com a chegada das viaturas 1206 e 1205, sob o comando do subtenente Emílio, ficou constatado que o denunciado vinha cometendo, desde as 07h00, vários crimes em diversos bairros do município. Em sede policial comparecerem 08 (oito) vítimas que tiveram seus pertences roubados por ANTÔNIO e na oportunidade o reconheceram como autor dos crimes. Entre eles a vítima Ryan Gonçalves Azanh, a qual relatou que é vendedor da empresa AMBEV e estava por volta de 08hOO do dia do fato em um mercadinho localizado no Conjunto Kató efetuando uma venda e no momento em que puxou o aparelho celular da empresa para abrir o aplicativo de vendas, o denunciado surgiu em uma motocicleta FACTOR e de posse de uma pistola ordenou que colocasse os seus pertences no chão, subtraindo o seu aparelho celular e o da empresa. A vítima Daniele Baia Faro da Costa, aduziu que por volta das 08h20 chegava a sua residência, localizada no Conjunto Jardim das Graças, quando o denunciado lhe abordou se ela conhecia uma pessoa chamada Augusto. Ao responder que não conhecia, o denunciado lhe apontou uma pistola e lhe disse: "É UM ASSALTO, PASSA A ALIANÇA, O CORDÃO, O BRINCO, O CELULAR E A BOLSA". Nesse instante entregou apenas as jóias e o aparelho celular, jogando a bolsa para trás de um poste, motivo este que deixou o denunciado com bastante raiva. As vítimas Carla Patrícia Sousa Silva e Milena Sousa da Silva relataram que estavam às margens da pista da Rodovia PA 140, por volta das 08h00 oportunidade e que foram abordadas pelo denunciado que surgiu em uma motocicleta FACTOR preta levantou a camisa, mostrou uma arma que estava em sua cintura e exigiu dessa forma que lhes entregassem os aparelhos celulares. Após o cometimento do delito o nacional fugiu em direção a cidade de Santa Izabel. Dos apreendido com o denunciado foram encontrados 09 (nove) aparelhos celulares, 03 (três) relógios de pulso, 01 (um) simulacro de pistola Taurus, O1 (um) molho de chaves, O1 (uma) aliança dourada, 01 (uma) caixinha de música, O1 (um) par de brincos, 01 (um) cordão dourado, OI (um) anel dourado e a importância de R$ 40,00 (quarenta reais). Ouvidos em sede de interrogatório policial, 0 denunciado confessou os fatos ora narrados. Alegou que mora na cidade de Ananindeua e veio até a cidade de Santa Izabel para "pegar um celular para vender e ter dinheiro para comprar comida em casa". Aduziu que comprou a motocicleta no OLX pela quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) e o simulacro de arma de fogo comprou no Ver-o-peso pela quantia de RS 100,00 (cem reais). Informou que não abordou apenas em Santa Izabel, mas que também fez vítimas na cidade de Benfica e Benevides. (...). A conduta do denunciado caracteriza a prática dos crimes tipificados nos artigos 157 e 180, ambos do Código Penal Brasileiro, c/c artigo 71, do mesmo diploma legal. (...).

Após a instrução, o réu fora condenado pelo delito de roubo
, previsto no art. 157 c/c art. 71, todos
do Código Penal Brasileiro
, sendo-lhe cominada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, restando, ao final, absolvido da imputação da prática do art. 180 do CP.

Irresignado, o ora apelante pugnou, inicialmente, pela absolvição
por negativa de autoria ou por insuficiência de provas e nulidade do reconhecimento por violação ao disposto no art. 226 do CPP
.

De plano, atesto que os pleitos não merecem guarida. Explico.

In casu,
observa-se que tanto a materialidade quanto a autoria do crime imputado ao recorrente, foram amplamente demonstradas nos autos.

A materialidade do crime resta demonstrada através do auto de exibição e apreensão, do auto de reconhecimento de objeto e do auto de entrega.

A autoria, por sua vez, se encontra consubstanciada pelo conjunto probatório colacionado aos autos, notadamente nos relatos coesos e uníssonos das vítimas e das demais testemunhas, que reiteraram em juízo seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, senão vejamos:

A vítima MILENA SOUSA DA SILVA,

declarou: Que estava em uma barraquinha com sua irmã quando o acusado as abordou, e exigiu os celulares de ambas; que o acusado estava armado; que sua irmã tentou reagir e o mesmo disse que se tentasse algo, iria ‘apagá-la’ naquele instante; que conseguiu anotar a placa da motocicleta; que o mesmo estava em uma moto preta; que no mesmo dia foi informada que o acusado estava na delegacia; que conseguiu recuperar seu celular.

A vítima CARLA PATRÍCIA SOUSA SILVA, em juízo, afirmou: Que o acusado lhe surpreendeu por trás exigindo seu celular; que tentou reagir, ocasião na qual o mesmo levantou a blusa e lhe mostrou a arma; que o mesmo levou seu celular e de sua irmã; que o acusado foi seguido por uma pessoa que as conhecia; que este estava em uma moto preta; que em frente à fábrica da Schincariol, o mesmo foi preso; que conseguiu recuperar seu aparelho na delegacia.

Por seu turno, a vítima DANIELE BAIA FARO DA COSTA, em juízo, asseverou: Que estava saindo de casa quando foi abordada pelo acusado; que o mesmo questionou se esta conhecia uma pessoa de nome Augusto; que a mesma disse que não, ocasião qual o acusado anunciou o assalto e mandou que entregasse seus pertences; que o acusado apontou um revólver em sua direção; que 5 minutos depois, o acusado já havia sido pego pela polícia; que o reconheceu na delegacia; que conseguiu recuperar seus pertences.

Embora não inquirida em juízo, a vítima RYAN GONÇALVES AZANH, asseverou em sede de instigação policial, que reconheceu o acusado como a pessoa que lhe abordou e, de posse de uma arma, subtraiu-lhe alguns objetos (ID
14062673 - Pág. 6).

Já as testemunhas PM RAIMUNDO CESAR DA SILVA CONDE, PM NAZARENO EMÍLIO NASCIMENTO LYRA e PM SEBASTIÃO ALVES DE SOUSA, em juízo, confirmaram participação na prisão do acusado, esclarecendo que receberam notícia via rádio sobre a ocorrência de um assaltado ocorrido no Conjunto Kató. Destacaram que, após passado as características do acusado, começaram a perseguição, conseguindo interceptá-lo na BR-316. Ressaltaram ter encontrado com o réu um simulacro de arma de fogo e vários objetos das vítimas.

Com efeito, evidencia-se que a autoria e materialidade do roubo praticado pelo recorrente restou suficientemente demonstrada nos autos, n
ão sendo demais ressaltar, que o depoimento do ofendido nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea e apta a comprovação da autoria e materialidade delitiva, especialmente, quando corroboradas pelos depoimentos dos policiais militarem que atenderam a ocorrência, conforme ocorreu
in casu.

Nesse sentido, reiterado é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FATÍCO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO.1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido.

2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos.

3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1250627/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018)

Dessa forma, verifico

que a condenação se encontra embasada em elementos idôneos, que subsistem independentemente do auto de reconhecimento de pessoa, sendo totalmente inviável o acolhimento da arguição defensiva de
que a sentença se embasou em reconhecimento fotográfico sem as observâncias do que dispõe o art. 226 do CPP.

Com efeito,

embora o reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitiva pelas vítimas
,
não tenha observado o regramento do art. 226 do CPP,
observa-se que este não foi o único meio de prova apto a demonstração da autoria delitiva, a qual foi corroborada pelos relatos concisos e coerentes de todos os ofendidos, pelos depoimentos dos policiais militares
,
restando, por conseguinte, a condenação amparada em elementos independentes do reconhecimento tido por viciado, não tendo ele, por conseguinte, o condão de envenenar as demais provas obtidas.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO.
PRODUTO DO ROUBO EM PODER DO SUSPEITO. FATOS CONFIRMADOS POR MEIO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

3. Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado - o relato de um transeunte indicando a fuga do suspeito em um corsa azul; a localização dos bens subtraídos em poder do suspeito, no veículo por ele conduzido; e a confissão informal do acusado, fatos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais e da vítima em juízo.

4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à (eventual) absolvição, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgRg no AREsp n. 2.043.098/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE AÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. HIPÓTESE DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CONFIRMADA POR PROVAS AUTÔNOMAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.

5. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado.

Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 783.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Assim, vê-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime de roubo em comento, encontram-se evidenciadas através das provas amealhadas aos autos, motivo pelo qual resta insubsistente às alegações defensivas.

Em sequência, pugnou a defesa pela
redução da pena base para o mínimo legal,
o que se revela inócuo, uma vez que a pena base fora fixada no mínimo pelo juízo sentenciante.

Por fim, requereu a defesa a
isenção da pena pecuniária
, o que não merece deferimento, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção. Nesse sentido:

STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Resta, portanto, inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária veiculado no apelo, ante a falta de amparo legal, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao ora apelante de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito, pela prática do crime previsto
art. 157 do CP
, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 10/06/2024